Tribunal: TRF3
Processo: 5007345-41.2022.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: RENATA ANDRADE LOTUFO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
461/608)

5007345-41.2022.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 25/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO

Intimação via sistema DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5007345-41.2022.4.03.6110

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UELITON CESTARE

APELADO: UELITON CESTARE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ASSISTENTE: REGINALDO DE SOUSA AFONSO

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelo Ministério Público Federal e pela defesa, mantendo condenação pelo crime do art. 334-A, § 1o, I, do Código Penal, sob alegação de omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nas razões de apelação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de concessão da gratuidade da justiça e, em caso positivo, se estão presentes os requisitos para seu deferimento.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

O acórdão embargado deixa de apreciar pedido expresso de gratuidade da justiça formulado pela defesa nas razões de apelação, configurando omissão.

A prova dos autos demonstra a hipossuficiência econômica do embargante, que não possui emprego formal, aufere renda eventual e sustenta sua família.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, mas suspende sua exigibilidade enquanto persistir a situação de insuficiência de recursos, pelo prazo legal.

A verificação da permanência da hipossuficiência econômica compete ao Juízo da execução penal, conforme entendimento jurisprudencial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de apreciação de pedido expresso formulado pela parte configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A comprovação de hipossuficiência econômica autoriza a concessão da gratuidade da justiça no processo penal. 3. A gratuidade da justiça não afasta a condenação em custas, apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 334-A, § 1o, I; CPP, art. 619; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Decreto-Lei 399/68, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 23.804/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, DJe 01/08/2012; STJ, AgRg no Ag 1.377.544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/06/2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5007345-41.2022.4.03.6110

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UELITON CESTARE

APELADO: UELITON CESTARE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ASSISTENTE: REGINALDO DE SOUSA AFONSO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 357804339) opostos por UELITON CESTARE contra o v. acórdão (ID 354285256) proferido por esta Egrégia 5a Turma, nos autos da Apelação Criminal no 5007345-41.2022.4.03.6110.

O embargante foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no art. 334-A, § 1o, inciso I, do Código Penal c.c. o art. 3o do Decreto-Lei 399/68, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo absolvido quanto aos crimes previstos nos arts. 288 e 311, caput, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformados, o Ministério Público Federal (ID 339261707) e a defesa (ID 339261703) interpuseram recursos de apelação. A Egrégia 5a Turma, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a r. sentença.

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de omissão no acórdão embargado.

Em síntese, o embargante sustenta que o v. acórdão deixou de apreciar pedido expressamente formulado nas razões de apelação, consistente na concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público Federal, em manifestação nos autos, reconheceu a ocorrência de omissão quanto ao ponto, opinando pelo acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado, com a apreciação do pedido, porém pelo seu indeferimento, ao fundamento de que a eventual hipossuficiência econômica não afasta a condenação em custas, cuja exigibilidade deve ser analisada na fase de execução penal (ID 359866841).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou o vício de omissão, sob o argumento de que o v. acórdão deixou de apreciar pedido expressamente formulado nas razões de apelação, consistente na concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão, bem como para correção de erro material (art. 619 do CPP).

No caso dos autos, assiste razão ao embargante.

Com efeito, conforme se extrai das razões de apelação (ID 339261703 – p. 7), houve pedido expresso de concessão da gratuidade da justiça:

“Por derradeiro, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que o apelante não dispõe de condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, estando inclusive sendo representado pela DPU”.

Todavia, o v. acórdão embargado limitou-se a negar provimento aos recursos interpostos, sem qualquer manifestação acerca do referido pleito.

Resta, portanto, configurada a omissão, impondo-se a integração do julgado.

No ponto, é de ser deferido o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 da Lei no 13.105/2015.

Isso porque, dos autos extrai-se que o embargante não possui emprego formal e dependia de serviços eventuais como agricultor para garantir sua renda, no valor aproximado de R$ 95,00 por dia trabalhado, bem como residia em casa alugada com sua esposa e um filho pequeno, sendo o único responsável pelo sustento da família (ID 339261703 – p. 3), circunstâncias que evidenciam sua insuficiência de recursos.

Ressalte-se, contudo, que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC), ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do § 3o do referido dispositivo.

Ademais, a situação econômica do condenado poderá ser reavaliada pelo Juízo da Execução, a quem compete verificar a persistência da hipossuficiência (AgRg no AREsp 23.804/DF, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 01/08/2012; AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/06/2011).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão e DEFIRO a gratuidade da justiça ao embargante, mantida a condenação em custas, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, aplicado subsidiariamente.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelo Ministério Público Federal e pela defesa, mantendo condenação pelo crime do art. 334-A, § 1o, I, do Código Penal, sob alegação de omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nas razões de apelação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de concessão da gratuidade da justiça e, em caso positivo, se estão presentes os requisitos para seu deferimento.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

O acórdão embargado deixa de apreciar pedido expresso de gratuidade da justiça formulado pela defesa nas razões de apelação, configurando omissão.

A prova dos autos demonstra a hipossuficiência econômica do embargante, que não possui emprego formal, aufere renda eventual e sustenta sua família.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, mas suspende sua exigibilidade enquanto persistir a situação de insuficiência de recursos, pelo prazo legal.

A verificação da permanência da hipossuficiência econômica compete ao Juízo da execução penal, conforme entendimento jurisprudencial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de apreciação de pedido expresso formulado pela parte configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A comprovação de hipossuficiência econômica autoriza a concessão da gratuidade da justiça no processo penal. 3. A gratuidade da justiça não afasta a condenação em custas, apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 334-A, § 1o, I; CPP, art. 619; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Decreto-Lei 399/68, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 23.804/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, DJe 01/08/2012; STJ, AgRg no Ag 1.377.544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/06/2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu ACOLHER os embargos de declaração para suprir a omissão e DEFERIR a gratuidade da justiça ao embargante, mantida a condenação em custas, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, aplicado subsidiariamente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATA LOTUFO

Relatora do Acórdão